Tribunal: STJ
Processo: 0000114-20.2014.8.18.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2025-05-16

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2264472 - PI (2022/0387499-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ADALBERTO DO REGO
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO RODRIGUES
EMBARGANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
EMBARGANTE
: FRANCISCO DE ARAUJO PONTES
EMBARGANTE
: GILSON RODRIGUES DE FREITAS
EMBARGANTE
: JESUALDO RODRIGUES CARVALHO
EMBARGANTE
: JOSE DE RIBAMAR SOARES BARBOSA
EMBARGANTE
: JOSE MARIA AGUIAR SANTOS
EMBARGANTE
: MANOEL DE ALMEIDA COSTA
EMBARGANTE
: MARCOS ANTONIO SOUSA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: RICARDO ALVES CARVALHO
EMBARGANTE
: ROMUALDO BARBOSA DE SOUSA COSTA
ADVOGADO
: MIGUEL BARROS DE PAIVA FILHO - PI009328
EMBARGADO
: ANTONIO JOSE DA SILVA
EMBARGADO
: ANY KELLY LIMA MACHADO
EMBARGADO
: CRISTIANE NUNES SANTOS
EMBARGADO
: ELSON DIEGO RIBEIRO SILVA
EMBARGADO
: IZABEL CRISTINA SANTOS VALE
EMBARGADO
: JOSELIA DAS CHAGAS SILVA
EMBARGADO
: KATIANA AMORIM SILVA
EMBARGADO
: MARIA DEILIANE CARVALHO COSTA
EMBARGADO
: MIZAEL DE SOUSA ALVES OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
PRETENSÃO
PROTELATÓRIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
Documento eletrônico VDA47443847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2025 11:04:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: fa5771b5-80b7-42c6-9369-70e555a1e69c

1.2. As partes embargantes insistem na alegação de
ocorrência de vícios no julgado, requerendo o
acolhimento dos embargos para sanar os supostos
defeitos.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão é se os segundos
embargos
de
declaração
apontam
omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais no
acórdão anterior, ou se configuram tentativa de
rediscussão da matéria já decidida, com caráter
protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022
do Código de Processo Civil, o que não se verifica no
presente caso.
3.2. O acórdão embargado já abordou de forma clara
e adequada a inexistência dos vícios ora reiterados
pelas partes embargantes, caracterizando a intenção
de rediscutir o mérito da decisão anterior.
3.3. Diante da pretensão manifestamente protelatória
dos segundos embargos, aplica-se a multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
4.2. Aplicação de multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa, em conformidade com o art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer
07/05/2025
13/05/2025
do recurso, com aplicação de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de
Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes,
Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva e Sebastião Reis
Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília,
.
14 de maio de 2025
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA47443847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 14/05/2025 11:04:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2025. Código de Controle do Documento: fa5771b5-80b7-42c6-9369-70e555a1e69c

EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2264472 - PI (2022/0387499-0)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: ADALBERTO DO REGO
EMBARGANTE
: CARLOS ALBERTO RODRIGUES
EMBARGANTE
: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
EMBARGANTE
: FRANCISCO DE ARAUJO PONTES
EMBARGANTE
: GILSON RODRIGUES DE FREITAS
EMBARGANTE
: JESUALDO RODRIGUES CARVALHO
EMBARGANTE
: JOSE DE RIBAMAR SOARES BARBOSA
EMBARGANTE
: JOSE MARIA AGUIAR SANTOS
EMBARGANTE
: MANOEL DE ALMEIDA COSTA
EMBARGANTE
: MARCOS ANTONIO SOUSA DOS SANTOS
EMBARGANTE
: RICARDO ALVES CARVALHO
EMBARGANTE
: ROMUALDO BARBOSA DE SOUSA COSTA
ADVOGADO
: MIGUEL BARROS DE PAIVA FILHO - PI009328
EMBARGADO
: ANTONIO JOSE DA SILVA
EMBARGADO
: ANY KELLY LIMA MACHADO
EMBARGADO
: CRISTIANE NUNES SANTOS
EMBARGADO
: ELSON DIEGO RIBEIRO SILVA
EMBARGADO
: IZABEL CRISTINA SANTOS VALE
EMBARGADO
: JOSELIA DAS CHAGAS SILVA
EMBARGADO
: KATIANA AMORIM SILVA
EMBARGADO
: MARIA DEILIANE CARVALHO COSTA
EMBARGADO
: MIZAEL DE SOUSA ALVES OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
SEGUNDOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. AUSÊNCIA DE
VÍCIOS
NO
JULGADO.
PRETENSÃO
PROTELATÓRIA.
NÃO
CONHECIMENTO.
APLICAÇÃO DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que rejeitou os primeiros embargos declaratórios,
alegando vícios de fundamentação.
1.2. As partes embargantes insistem na alegação de
ocorrência de vícios no julgado, requerendo o
acolhimento dos embargos para sanar os supostos
defeitos.
Documento eletrônico VDA47108484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:39
Código de Controle do Documento: b65ace3f-be18-4bba-b611-692509a80716

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A questão em discussão é se os segundos
embargos
de
declaração
apontam
omissões,
obscuridades, contradições ou erros materiais no
acórdão anterior, ou se configuram tentativa de
rediscussão da matéria já decidida, com caráter
protelatório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Os embargos de declaração são cabíveis para
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material, conforme art. 1.022
do Código de Processo Civil, o que não se verifica no
presente caso.
3.2. O acórdão embargado já abordou de forma clara
e adequada a inexistência dos vícios ora reiterados
pelas partes embargantes, caracterizando a intenção
de rediscutir o mérito da decisão anterior.
3.3. Diante da pretensão manifestamente protelatória
dos segundos embargos, aplica-se a multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art.
1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração não conhecidos.
4.2. Aplicação de multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa, em conformidade com o art.
1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que
1.
rejeitou os aclaratórios anteriores e manteve a negativa de seguimento ao
recurso extraordinário, em acórdão assim ementado (fls. 1.211-1.212):
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DO RITO DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
manteve decisão na qual apreciado recurso extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento firmado pelo
STF, que regula a aplicação do rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que ensejariam
a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os
embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade,
eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma satisfatória, os
motivos da compreensão adotada. Constata-se a mera
discordância da parte com a solução apresentada e o propósito
de modificação do julgamento.
IV. DISPOSITIVO
Documento eletrônico VDA47108484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:39
Código de Controle do Documento: b65ace3f-be18-4bba-b611-692509a80716

4.1. Embargos de declaração rejeitados.
A parte embargante insiste na alegação da ocorrência de vício de
fundamentação no julgado, apontando omissão, ambiguidade e erro material.
Reitera não haver dúvidas quanto à repercussão geral.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
2.
Código de Processo Civil, destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado, o que não
ocorre no presente caso.
Na hipótese, o acórdão embargado já expôs de forma adequada e
suficiente a ausência dos vícios ora reiterados pela parte. Assim, não há
omissão a ser sanada, mas sim a intenção de buscar a alteração do
pronunciamento dos julgados anteriores.
Dessa forma, a pretensão manifestamente protelatória, como resulta
evidente das razões, deve ser rechaçada com a aplicação de multa de 2% sobre
o valor atualizado da causa, em conformidade com o art. 1.026, § 2o, do CPC.
Em situação semelhante:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTOS.
RECURSO
SEM
INDICAÇÃO DE OMISSÃO. NATUREZA PROTELATÓRIA.
1. A reiteração de argumentos já repelidos de forma clara e
coerente destoa dos deveres de lealdade e cooperação que
norteiam o processo, a ensejar a imposição da multa prevista no
art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil/2015.
2. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS, COM
APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O
VALOR DA CAUSA.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.064.251/GO, relator
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.)
12/4/2022
20/4/2022
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.
REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
ACLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS COM APLICAÇÃO DE
MULTA.
1. A ausência, no acórdão, de quaisquer dos vícios previstos no
art. 1.022 do Código de Processo Civil torna inviável o
acolhimento dos embargos declaratórios.
2. A insistência do embargante, diante das sucessivas oposições
de embargos de declaração contra acórdão impugnado, revela
Documento eletrônico VDA47108484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:39
Código de Controle do Documento: b65ace3f-be18-4bba-b611-692509a80716

não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido
caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão do
desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa,
circunstâncias que,
, autorizam a aplicação da multa, nos
in casu
termos do art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
3. Embargos não conhecidos, com imposição de multa de 1%
sobre o valor atualizado da causa.
(EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS n.
63.465/DF, relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, julgado
em
, DJe de
.)
12/4/2022
22/4/2022
Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração, com
3.
aplicação de multa de 2% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade
com o art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA47108484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 29/04/2025 12:32:39
Código de Controle do Documento: b65ace3f-be18-4bba-b611-692509a80716

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.264.472 / PI
Número Registro: 2022/0387499-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001142020148180050 1142020148180050 201700010036171
Sessão Virtual de
a
07/05/2025
13/05/2025
Relator dos EDcl nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. VÂNIA MARIA SOARES ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ADALBERTO DO REGO
AGRAVANTE : CARLOS ALBERTO RODRIGUES
AGRAVANTE : FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
AGRAVANTE : FRANCISCO DE ARAUJO PONTES
AGRAVANTE : GILSON RODRIGUES DE FREITAS
AGRAVANTE : JESUALDO RODRIGUES CARVALHO
AGRAVANTE : JOSE DE RIBAMAR SOARES BARBOSA
AGRAVANTE : JOSE MARIA AGUIAR SANTOS
AGRAVANTE : MANOEL DE ALMEIDA COSTA
AGRAVANTE : MARCOS ANTONIO SOUSA DOS SANTOS
AGRAVANTE : RICARDO ALVES CARVALHO
AGRAVANTE : ROMUALDO BARBOSA DE SOUSA COSTA
ADVOGADO : MIGUEL BARROS DE PAIVA FILHO - PI009328
AGRAVADO
: ANTONIO JOSE DA SILVA
AGRAVADO
: ANY KELLY LIMA MACHADO
AGRAVADO
: CRISTIANE NUNES SANTOS
AGRAVADO
: ELSON DIEGO RIBEIRO SILVA
AGRAVADO
: IZABEL CRISTINA SANTOS VALE
AGRAVADO
: JOSELIA DAS CHAGAS SILVA
Documento eletrônico VDA47431883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:26:46
Código de Controle do Documento: a03c8b5d-5229-45f9-9bc3-fc4d6670080d

AGRAVADO
: KATIANA AMORIM SILVA
AGRAVADO
: MARIA DEILIANE CARVALHO COSTA
AGRAVADO
: MIZAEL DE SOUSA ALVES OLIVEIRA
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- CONCURSO PÚBLICO / EDITAL - CLASSIFICAÇÃO E/OU PRETERIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ADALBERTO DO REGO
EMBARGANTE : CARLOS ALBERTO RODRIGUES
EMBARGANTE : FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA
EMBARGANTE : FRANCISCO DE ARAUJO PONTES
EMBARGANTE : GILSON RODRIGUES DE FREITAS
EMBARGANTE : JESUALDO RODRIGUES CARVALHO
EMBARGANTE : JOSE DE RIBAMAR SOARES BARBOSA
EMBARGANTE : JOSE MARIA AGUIAR SANTOS
EMBARGANTE : MANOEL DE ALMEIDA COSTA
EMBARGANTE : MARCOS ANTONIO SOUSA DOS SANTOS
EMBARGANTE : RICARDO ALVES CARVALHO
EMBARGANTE : ROMUALDO BARBOSA DE SOUSA COSTA
ADVOGADO
: MIGUEL BARROS DE PAIVA FILHO - PI009328
EMBARGADO : ANTONIO JOSE DA SILVA
EMBARGADO : ANY KELLY LIMA MACHADO
EMBARGADO : CRISTIANE NUNES SANTOS
EMBARGADO : ELSON DIEGO RIBEIRO SILVA
EMBARGADO : IZABEL CRISTINA SANTOS VALE
EMBARGADO : JOSELIA DAS CHAGAS SILVA
EMBARGADO : KATIANA AMORIM SILVA
EMBARGADO : MARIA DEILIANE CARVALHO COSTA
EMBARGADO : MIZAEL DE SOUSA ALVES OLIVEIRA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, com aplicação
07/05/2025
13/05/2025
de multa, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha,
Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques,
Documento eletrônico VDA47431883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:26:46
Código de Controle do Documento: a03c8b5d-5229-45f9-9bc3-fc4d6670080d

Benedito Gonçalves, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas
Bôas Cueva e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento
o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 13 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47431883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2025 00:26:46
Código de Controle do Documento: a03c8b5d-5229-45f9-9bc3-fc4d6670080d